Tribunal: TJDFT
Processo: 0727689-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0727689-06.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEITON ROCHA DE MATOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Trata-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CLEITON ROCHA DE MATOS em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, em ação de conhecimento por ele ajuizada contra o Distrito Federal (Processo no 0724236-52.2023.8.07.0016), reconheceu a competência para o julgamento do feito. Sustenta que a demanda de origem prescinde de prova pericial, seja ela simples ou complexa, tratando-se apenas de questão de direito, no caso, aplicação do Tema 1.113, firmado em recurso repetitivo pelo STJ[1]. Pede o deferimento de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão impugnada, declarando a incompetência do d. Juízo de origem e a competência do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública. É o relato do necessário. Decido. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Na origem, demanda de Repetição de Indébito Tributário proposta pelo ora agravante em face do Distrito Federal, distribuída originalmente no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF. Relata na inicial que, em 17/2/2023, adquiriu o imóvel localizado na SQNW 103 Bloco I, Ed. General Clovis Jacy Burmann, Apt. 408, Noroeste, Brasília/DF, pelo valor total de R$ 1.090.000,00 (um milhão e noventa mil reais) pagos à vista mediante transferência bancária, conforme escritura pública anexada aos autos. Explica que a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal gerou a guia do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), consignando a base de cálculo de R$ 1.401.616,84 (um milhão, quatrocentos e um mil, seiscentos e dezesseis reais e oitenta e quatro centavos), e não com a base de cálculo do valor real da transação, ou seja, R$ R$ 1.090.000,00, o que fez com que o valor de ITBI a ser pago fosse de R$ 42.048,51 (quarenta e dois mil, quarenta e oito reais e cinquenta e um centavos), ou seja, superior ao devido. Sobreveio decisão (ID 164345715) na qual se declara a incompetência do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF e determina a remessa dos autos ao Juízo Fazendário, sob o fundamento da imperiosa prova pericial para a avaliação do imóvel. Recebido os autos, o d. Juiz recebeu a competência, intimou a parte autora para recolher as custas no prazo de 15 (quinze) dias e indicar as provas que pretende produzir. Rememorados os fatos, cumpre destacar que tratando de situação devidamente prevista em lei e da singeleza de uma avaliação imobiliária para simples aferição do valor venal do imóvel descrito nos autos para fins de definição da base de cálculo do ITBI, não se configura a complexidade sustentada pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública, devendo, a rigor, o processo permanecer naquele Juizado Fazendário. Aliás, a c. Primeira Seção do e. Superior Tribunal de Justiça já consignou que: “(...) A necessidade de produção de prova pericial, além de não ser o critério próprio para definir a competência, não é sequer incompatível com o rito dos Juizados Federais, que prevê expressamente a produção dessa espécie de prova (art. 12 da Lei n. 10.259/2001)” (CC n. 96.353-SC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 9.9.2008). No mesmo sentido o seguinte julgado: “(...) A teor do art. 12, § 2o, da Lei n. 10.259/2001, a produção de prova pericial não afasta a competência dos Juizados Especiais” (AgRg no CC n. 99.618-SC, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 20.2.2009). Nesta Corte de Justiça, inúmeros casos análogos ao presente que foram plenamente processados e julgados pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme se verifica dos julgados abaixo colacionados: TRIBUTÁRIO. ITBI - BASE DE CÁLCULO. DIVERGÊNCIA ENTRE VALOR DO NEGÓCIO E VALOR VENAL DO IMÓVEL - LANÇAMENTO PELO VALOR VENAL - EXIGÊNCIA DE REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Quando do julgamento do REsp 1.937.821/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos em 24.02.2022, o STJ, por sua Primeira Seção, fixou a seguinte tese no Tema 1.113: "a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando; vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de ; c) o Município não pode arbitrar previamente a processo administrativo próprio (art. 148 do CTN) base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente." 2. Irretocável a sentença que reconhece o valor constante da escritura de compra e venda como a base de cálculo para lançamento do ITBI, ante a ausência de procedimento regular adequado para lançamento de valor diverso pela Administração Fiscal. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 4. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 5. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação. (Acórdão 1686265, 07096512320228070018, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 24/4/2023); ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO: VALOR VENAL DE BENS (VALOR EFETIVO DA VENDA OU DE MERCADO) OU DIREITOS TRANSMITIDOS. APURAÇÃO POR ARBITRAMENTO, SEM PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPOSITIVA A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR. LEGÍTIMA A FIXAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC. RECURSO IMPROVIDO. I. Ação ajuizada pelo contribuinte, em que pretende a restituição do valor "pago a maior", relativo ao pagamento de ITBI. Recurso do Distrito Federal contra a sentença de procedência. II. O recorrente sustenta, em síntese, que: a) "a Secretaria de Fazenda local tomou em consideração para apuração do tributo devido o valor venal do imóvel no momento da transmissão do bem, o qual - cumpre registrar - não se confunde com o valor de negociação do bem imóvel, pena de o Fisco ficar sujeito a profundas variações mercadológicas, o que se revela incompatível com a previsão orçamentária dos Sujeitos Ativos"; b) "a avaliação do imóvel feita pelos Agentes do Fisco distrital, por ser ato administrativo revestido de formalidades legais, tem presunções de legitimidade, de legalidade e de veracidade"; c) "competia à Autora produzir provas processuais que infirmassem o valor atribuído ao imóvel pelo Fisco distrital, não ao Distrito Federal impugnar as razões superficiais apresentada pela Contribuinte"; d) a sentença teria determinado a incidência de "juros (incluídos na SELIC) a contar da data do pagamento do crédito tributário impugnado", o que estaria "em desarmonia com os comandos normativos insertos na Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça". III. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso (ofensa à dialeticidade) suscitada pelo requerido em contrarrazões, porquanto o recurso impugna expressamente os fundamentos da sentença. IV. Mérito. A. É certo que o ITBI tem como fato gerador a transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, da propriedade ou do domínio útil e bens imóveis por natureza ou por acessão física; de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia (Constituição Federal, artigo 156, II c/c Código Tributário, artigo 35, I e II), cuja base de cálculo é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos (Código Tributário, artigo 38). B. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça (tema 1.113), foram firmadas as seguintes teses: "a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente" (AgRg no REsp 1.937.821/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe 09.03.2022). C. No caso concreto, as provas produzidas demonstram que: i) o valor pactuado do imóvel seria de R$ 384.000,00, conforme Escritura Pública de Compra e Venda (id 43774589, p. 1); ii) o valor arbitrado pelo fisco em relação ao imóvel foi de R$ 529.237,98 (id 43774590), sem prévia instauração de procedimento administrativo fiscal, como preconiza o artigo 148 da legislação de regência; iii) em 14.02.2022, o requerente efetuou o pagamento do ITBI de R$ 5.292,37, referente à base de cálculo estipulada pelo fisco (id 43774590, p. 2). D. Desse modo, à míngua de contundentes elementos probatórios acerca de demonstração de instauração do processo regular e dos critérios utilizados para justificar o aumento do valor da base de cálculo, tem-se por impositiva a restituição do valor pago a maior pelo contribuinte (R$ 1.452,98). Precedentes das turmas recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1325009, DJE: 8/4/2021; 2a TR, acórdão 1340131, DJE: 31/5/2021; 3a TR, acórdão 1334310, DJE: 10/5/2021. E. No que concerne à correção monetária do valor da condenação (restituição de valor de natureza tributária), tem-se por escorreita a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices (STJ, REsp 1495146/MG - Tema 905). Além disso, o artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021 estabelece que: Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Irretocável a sentença. V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Sem condenação em custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/1995, artigo 55). (Acórdão 1683431, 07541483120228070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 11/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, DEFERE-SE o efeito suspensivo da decisão objeto deste agravo de instrumento, até final julgamento de mérito. Comunique-se ao i. juízo a quo. Intime-se a parte agravada, no prazo legal, para resposta ao recurso. Publique-se. Brasília/DF, 12 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação.